Tribunal: STF
Processo: HC 53610
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS.- PEDIDO DENOMINADO DE 'REVISÃO'. EM QUE SE REITERA A
ARGÜIÇÃO DE TER SIDO, O PACIENTE, CONDENADO SEM APOIO NAS PROVAS DOS
AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO REQUERIMENTO DE 'HABEAS
CORPUS', POR SER MERA REITERAÇÃO DE INFUNDADA IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
EM QUE O PACIENTE BUSCA IMPROCEDENTE E INCABIVEL EXAME DAS PROVAS
QUE EMBASARAM A DECISÃO CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
COMO DE REVISÃO, JA PEDIDA SEM EXITO, ALIAS, NA INSTÂNCIA LOCAL,
PORQUE NÃO CABIVEL O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.